Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. NÃO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO.
1. Nem todo abalo psíquico ou perturbação emocional é apto a configurar o dano moral, porque este não se confunde com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado de ânimo decorrentes de percalços do cotidiano, a que todos estão indistintamente sujeitos. Por outro lado, o simples inadimplemento contratual não tem o condão de violar direitos de personalidade.
2. A tese recursal se concentra na perda do tempo útil, todavia as circunstâncias de fato, em cotejo com a prova documental produzida, não permitem aplicar a teoria do desvio produtivo. A proteção do tempo, bem/valor com relevância jurídica tem o objetivo de resguardar o consumidor de desgastes desproporcionais e abusivos causados pelo fornecedor, situações que, caso representem privação à liberdade do consumidor de determinar a destinação do próprio tempo, constituem, em tese, dano passível de reparação civil, o que não restou demonstrado na hipótese.
3. Embora se reconheça a natural frustração do consumidor ao se deparar com contratempos relacionados a não entrega do produto adquirido pela internet, sobretudo em decorrência da sua interação com o fornecedor, por meio de canais de atendimento on-line, observa-se que essas situações, por si só, não violam direitos de personalidade da autora/apelante.
4. Apelação conhecida e não provida.